Tribunal: TJDFT
Processo: 0722625-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ASSOCIAÇÃO CIVIL. CATEGORIA. SERVIDORES PÚBLICOS. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DA MENSALIDADE. PREPARO. ISENÇÃO LEGAL. PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA. DECISÕES MANTIDAS.
1. A decisão de indeferimento da isenção de custas à parte autora que tenha sido proferida em agravo de instrumento interposto no curso do processo de conhecimento aplica-se a todo o fluxo processual, uma vez que não é dado ao órgão julgador decidir o mesmo ponto diversas vezes.
2. O recolhimento das custas processuais e do preparo recursal pela requerente configura ato incompatível com o pedido de isenção legal dessas despesas, por denotar a capacidade da parte de suportar os encargos da demanda.
3. É indevida a aplicação analógica da isenção de custas e demais despesas processuais prevista no artigo 18 da Lei no 7.347/85 e no artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor à entidade de natureza associativa que proponha ação coletiva para a defesa dos interesses de seus associados relacionados às mensalidades cobradas por plano de saúde que atua na modalidade de autogestão, pois essa relação não será disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno conhecido e não provido.